Tribunal: STF
Processo: RE 1410492
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (Evento n. 21), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (Evento n. 10) em processo que se discute o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado no SUS (RITUXIMABE) para tratamento da enfermidade da qual a autora é portadora. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO. AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FÁRMACO QUE NÃO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS EDITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 2º, 23, II, 109, I e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta, em síntese, que a atribuição administrativa de tratamento e fornecimento do medicamento pertence à União, devendo ser a ela direcionado o cumprimento, ou seja, deve a União ser incluída no polo passivo e o feito ser encaminhado à Justiça Federal.



    Ressalta que a não inclusão da União no polo passivo da demanda impede o direcionamento do cumprimento e até mesmo a determinação de ressarcimento. Ou seja, o acórdão recorrido contraria o teor da nova redação do Tema 793/STF.



    Em seguida, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (Evento n. 27). Após novo julgamento do feito, o Colegiado deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, conforme informado na nova decisão de admissibilidade do recurso extraordinário (Evento n. 30).



    Sucessivamente, o recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator